Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE BANHEIRA. DECISÃO ASSEMBLEAR. SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido formulado na ação de condenação do réu na obrigação de fazer consistente no desfazimento da obra de instalação de banheira de hidromassagem em unidade autônoma de condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instalação da banheira compromete a segurança da edificação e viola normas condominiais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial não proíbe expressamente a instalação de banheiras, apenas veda obras que comprometam a segurança ou causem incômodo aos demais condôminos.
4. O réu apresentou dois laudos técnicos que atestam a viabilidade da instalação sem risco estrutural.
5. O autor também contratou laudo técnico que concluiu pela ausência de restrição estrutural para instalação de banheiras.
6. Não houve comprovação concreta de que a instalação da banheira cause aumento significativo no consumo de água ou prejuízo aos demais condôminos.
7. A soberania das decisões assembleares não pode suprimir direitos de propriedade sobre unidades autônomas, contanto que não haja prejuízo aos demais condôminos.
8. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios.
_______
Tese de julgamento: "1. A rejeição do pedido formulado na ação de condenação do réu na obrigação de fazer consistente no desfazimento da obra de instalação de banheira de hidromassagem em unidade autônoma de condomínio é de rigor quando a obra mencionada não viola a lei nem a convenção de condomínio, além de não colocar em risco a segurança da edificação nem provocar um prejuízo concreto aos demais condôminos. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.335, I, e 1.336, II e IV; CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, e 373, I,; CF, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 1.059 e 1.076/STJ; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2020.